Tribunal: STF
Processo: Rcl 74352
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DANOS MORAIS POR REGISTRO DE CANDIDATURA SEM AUTORIZAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO EXCLUSIVA DO DIRETÓRIO PARTIDÁRIO QUE CAUSAR DANO A OUTREM: ART. 15-A DA LEI Nº 9.096/95. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 31/DF:  AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Reclamação ajuizada por Avante - Diretório Nacional, em 3.12.2024, contra decisões da Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas e do juízo da Vara Única da comarca de Candeias/MG os quais, no Processo n. 1.0000.23.224174-5/001, teriam descumprido decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 31/DF.



O caso



    2. Em 7.2.2019, Ariane Alves Barbosa Silva ajuizou ação de indenização por danos morais contra o Partido Avante (fls. 2-15, e-doc. 4). 



    O juízo da Vara Única da comarca de Candeias/MG julgou procedente a ação “para condenar o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos, quantia a ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta sentença, nos termos da súmula 326 do STJ, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a serem calculados desde o evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ” (fl. 37, e-doc. 4). 



    A Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento à Apelação Cível n. 1.0000.23.224174-5/001:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO REQUERIMENTO. USO DA IMAGEM. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. Constata-se que o partido político agiu com culpa ao promover o registro de candidatura da autora sem autorização, restando caracterizado o dano moral, considerando o uso indevido do nome e imagem da autora, vinculados a campanha eleitoral, ainda que a autora tenha sido filiada ao partido. A fixação do quantum a ser solvido a título de danos morais deve ser feita com lastro nas circunstancias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade” (fl. 51, e-doc. 4).



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados (fl. 13, e-doc. 5).



    Avante - Diretório nacional interpôs recurso especial (fls. 1-17 e-doc. 6), admitido pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (fls. 38-39, e-doc. 6).



    Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que o Recurso Especial n. 2.185.433 pende de julgamento naquele Tribunal.



    3. O reclamante afirma ser “incontroverso e expressamente reconhecido que o Diretório Nacional do Partido AVANTE, antigo PT do B, foi responsabilidade por ato afeto a esfera estadual da agremiação” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta que “o órgão que supostamente deu causa ao dano que a autora alega ter sofrido é, sem dúvida alguma, o órgão partidário estadual, uma vez que a autora pretendia se candidatar ao cargo de Deputada Estadual” (fl. 5, e-doc. 1).



    Anota que “os procedimentos relativos ao registro de sua candidatura ficariam à cargo da direção estadual do partido, não podendo ser atribuída responsabilidade pelo suposto dano sofrido ao diretório nacional do partido, que em nada contribuiu para o fato” (fl. 5, e-doc. 1).



    Salienta que o art. 15-A da Lei n. 9.096/1995 “foi objeto de Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC 31/DF), ocasião que este c. Supremo Tribunal Federal declarou a plena validade constitucional do dispositivo e determinou que não há solidariedade entre os órgãos partidários municipais, estaduais ou nacional” (fl. 6, e-doc. 1).



    Conclui que “o entendimento externado na r. sentença e mantido pelo eg. TJMG é contrário ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, tendo em vista que, no caso dos autos, atribuiu-se à instância partidária nacional responsabilidade sobre dano, em tese, cometido pela instância partidária estadual” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Requer seja deferida medida liminar “a fim de suspender o trâmite da ação nº 0001699-56.2019.8.13.0120, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, até o julgamento da presente reclamação” (fl. 9, e-doc. 1).



    Pede “a procedência do mérito da presente reclamação para que seja afastada qualquer responsabilização do reclamante na ação de conhecimento de indenização por dano moral nº 0001699-56.2019.8.13.0120, preservando o entendimento adotado no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 31/DF, com a cassação da sentença do Juízo da Comarca de Candeias/MG e do acórdão proferido pelo TJMG e, por consequência, a extinção do processo com relação ao Diretório Nacional do AVANTE” (fl. 10, e-doc. 1).  



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao condenar o diretório nacional do partido Avante ao pagamento de indenização por danos morais por ter dado causa à inscrição não autorizada de candidatura, a autoridade reclamada teria contrariado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 31/DF.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. Na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 31/DF, este Supremo Tribunal declarou constitucional o art. 15-A da Lei n. 9.096/95, com redação dada pela Lei n. 12.034/2009:



    “Ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 15-A da Lei nº 9.096/95, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009. Controvérsia judicial relevante caraterizada pela existência de decisões judiciais contraditórias e pelo estado de insegurança jurídica. Regra legal que prevê a responsabilidade exclusiva do órgão partidário nacional, estadual ou municipal que, individualmente, der causa a descumprimento de obrigação, a violação de direito, ou a dano a outrem. Caráter nacional dos partidos políticos. Princípio da autonomia político-partidária. Autonomias administrativa, financeira, funcional e operacional. Capacidade jurídica e judiciária. Incompatibilidade entre o texto constitucional e o dispositivo objeto da ação não verificada. Natureza peculiar e regime jurídico especial e diferenciado das agremiações partidárias. Organizações de padrão multinível. Vício de inconstitucionalidade inexistente. Opção válida do legislador. Autocontenção judicial. Pedido procedente. 1. Desde o julgamento da ADC nº 1/DF (Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 16/6/95), o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de exigir, para a caracterização de uma controvérsia judicial revelante, antagonismo interpretativo em proporção que gere um estado de insegurança jurídica apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente aos atos legislativos, sem o qual a ação declaratória se converteria em inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo (v.g., ADC nº 23-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/16 e ADC nº 8-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 4/4/03). Na espécie, os autores apresentaram decisões judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho nos quais se aplica ou se afasta integralmente o dispositivo legal objeto da presente ação declaratória, a depender da Justiça competente para apreciação do feito. 2. A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática. 3. Pedido procedente” (ADC n. 31, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.2.2022).



    Nesse julgamento, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional a responsabilização dos diretórios nacional, estadual e municipal dos partidos políticos apenas às suas próprias obrigações. 



    Assim, nos termos do art. 15-A da Lei n. 9.096/95, alterado pela Lei n. 12.034/2009, “a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária”.



    8. O reclamante sustenta que “o órgão que supostamente deu causa ao dano que a autora alega ter sofrido é, sem dúvida alguma, o órgão partidário estadual, uma vez que a autora pretendia se candidatar ao cargo de Deputada Estadual” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “os procedimentos relativos ao registro de sua candidatura ficariam à cargo da direção estadual do partido, não podendo ser atribuída responsabilidade pelo suposto dano sofrido ao diretório nacional do partido, que em nada contribuiu para o fato” (fl. 5, e-doc. 1).



    O juízo da Vara Única da comarca de Candeias/MG julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por Ariane Alves Barbosa Silva para condenar o diretório nacional do partido Avante ao pagamento de “R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos” (fl. 37, e-doc. 4). Salientou ter o diretório nacional dado causa ao dano. Estes os fundamentos da decisão:



    “A controvérsia cinge-se em verificar se estaria configurada a responsabilidade do réu pela inscrição indevida do nome da autora no quadro de filiados ao partido político e posterior inscrição como candidata a deputada estadual, mediante ficha de inscrição supostamente fraudulenta e, em caso positivo, se o fato seria apto a configurar dano moral indenizável. 



    O art. 15-A da Lei nº 9.096/1995 estabelece que ‘A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária’. 



    Destarte, diante da incerteza acerca do órgão partidário que deu causa ao alegado ilícito, não há que há como ser afastada a responsabilidade do diretório nacional para fins de reparação dos danos morais decorrentes de filiação irregular da autora. 



    Veja-se que assim dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: ‘Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.’. ‘Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.’. 



    O art. 5º, inciso V, da CF, por sua vez, assim estabelece: ‘Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem’” (fl. 34, e-doc. 4, grifos nossos).



    A Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento à Apelação Cível n. 1.0000.23.224174-5/001. Em seu voto, o Relator salientou que, pelas provas trazidas aos autos, poderia-se concluir ter o diretório nacional do partido Avante promovido o registro de candidatura sem autorização:



    “No cenário delineado, embora a requerida tenha afirmado que a autora requereu o registro de sua candidatura e participou do pleito de 2018, obtendo 52 votos, não colacionou aos presentes autos qualquer prova de tal requerimento. 



    Desta forma, conclui-se que o partido político agiu com culpa ao promover o registro de candidatura da autora sem autorização. Adicionalmente, o dano moral restou caracterizado, considerando o uso indevido do nome e imagem da autora, vinculados a campanha eleitoral, ainda que a autora tenha sido filiada ao partido. Vale destacar as ponderações do d. Magistrado sentenciante: 



    ‘In casu, o nome da autora ficou vinculado ao partido político réu, ou seja, vinculado a uma ideologia à qual não aderiu expressamente, em decorrência da filiação irregular não autorizada. Houve apropriação indevida de dados pessoais e comunicação reiterada da relação de filiados à Justiça Eleitoral, contendo o nome da autora. Por certo, este fato causa desconforto e revolta, sendo capaz de abalar os direitos da personalidade da autora, uma vez que o registro indevido de filiação ao partido político é potencialmente lesivo à honra da pessoa indevidamente filiada.’ 



    Adicionalmente, cumpre destacar que a autora se viu notificada em procedimento da Justiça Eleitoral, que apontou omissão na prestação de contas na candidatura nas eleições de 2018, fato que corrobora a violação aos direitos da personalidade” (fl. 55, e-doc. 4, grifos nossos).



    As autoridades reclamadas, com base nas provas carreadas aos autos, entenderam que o diretório nacional do partido Avante teria dado causa à inscrição da candidatura de Ariane Alves Barbosa Silva sem sua prévia autorização, causando-lhe danos morais.



    Não cabe ao Supremo Tribunal Federal a análise do conjunto fático-probatório posto nos autos pra concluir de forma diferente. 



    9. Ademais, não se tem, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 31/DF, discussão sobre qual diretório é responsável pelo registro de candidata à Deputada Estadual. 



    Assim, não se comprova estrita aderência entre o que decidido no acórdão reclamado e o que assentado por este Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 31/DF. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de somente ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    10. O reclamante pretende fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal o que não é permitido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



 Relatora